Tribunal: TJDFT
Processo: 0742958-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO DE BRASÍLIA - BRB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. CRITÉRIO RATIONE MATERIAE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB - Banco de Brasília S/A.
2. Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 25-A da Lei 11.697/2008 e art. 2o, I, da Resolução 11/2012 do Tribunal Pleno deste Tribunal).
3. Por se tratar de critério ratione materiae, de natureza absoluta, prevalece a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que a relação jurídica existente entre as partes seja de consumo e o consumidor seja domiciliado em circunscrição diversa.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.